Tribunal: TJES
Processo: 0026079-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026079-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERESSE DE MENOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. É imprescindível a intervenção do Ministério Público em demandas que envolvam interesse de incapazes, com a intimação de todos os atos processuais praticados na demanda, sob pena de nulidade decorrente do prejuízo advindo da ausência de sua participação na condução do feito. Precedentes do STJ.

2. A efetividade do processo exige a busca pela verdade real, não podendo esta sucumbir pela ausência de diligências, inclusive autorizadas
ex officio
, para a comprovação dos fatos controversos que já existiam por ocasião da instrução da causa.

3. A possibilidade de realização de diligências e a ausência de participação do Ministério Público implicam nulidade do processo que envolve interesse de menor.

4. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher o parecer ministerial para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à fase instrutória, com a participação do Ministério Público Estadual, e, via de consequência, julgar prejudicada a apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026079-57.2014.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : B.R.M. (MENOR PÚBERE)

DEFENSORA PÚBLICA : PILAR LUCAS DA SILVA NUNES

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : MAURÍCIO JOSÉ RANGEL CARVALHO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à reparação de danos causados por acidente em escola municipal.

Emerge dos autos, que o Apelante, menor representado por sua genitora, propôs a presente demanda narrando que no dia 11.04.2014, durante o horário de aula na escola municipal CMEI-SAR, localizada no Bairro São Pedro, em Vitória, sofreu uma queda no banheiro que lhe causou lesão no lábio e na arcada dentária superior, vindo a fraturar dois dentes frontais.

Após o acidente, o Apelante afirma que não foram prestados os primeiros socorros pelos prepostos do município Apelado, vindo a genitora a submetê-lo a atendimento odontológico, que culminou a extração de dois dentes fraturados.

Assim, requereu a indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da omissão do município Apelado, responsável pela guarda do Apelante (fls. 02/08).

Em sua defesa, o município Apelado refutou os argumentos, asseverando a ausência de responsabilidade pelos danos (fls. 24/31).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da "condenação", suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 46/48).

No recurso, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é devida a indenização por danos materiais e morais; (ii) o acidente nas dependências da escola municipal decorreu da conduta omissiva do Apelado, consistente na falha do dever de fiscalização e na prestação de socorro; (iii) a sua genitora teve que arcar com os custos do tratamento odontológico, e (iv) deverá suportar as consequências em virtude da lesão (fls. 50/54).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 56/62).

Por meio de parecer, a douta Procuradora de Justiça opina pela nulidade do processo, diante da ausência de intervenção do Ministério Público Estadual (ID 4086095).

Pois bem.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a intervenção do Ministério Público em demandas que envolvam interesse de incapazes, através da intimação de todos os atos processuais praticados, sob pena de
nulidade insanável
decorrente do
prejuízo
advindo da ausência de participação do órgão, nos termos do disposto no art. 178, II e art. 279, § 1º, do CPC.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORES MENORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO DESFAVORÁVEL. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE.

1. Ao Ministério Público compete intervir nas causas nas quais há interesses de incapazes, tendo direito a ser intimado de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. O reconhecimento do vício, porém, é condicionado à existência de prejuízo. Precedentes.

2. No caso, tem-se ação indenizatória proposta por filhos de paciente de hospital administrado pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB que, durante o período de internação, cometeu suicídio ao jogar-se do terceiro andar do edifício. O Parquet foi ouvido antes da sentença, mas dela não foi intimado, falha que, possivelmente, impediu-lhe o exercício do ato de recorrer na defesa dos interesses dos menores. Tanto a sentença quanto o acórdão que julgou a apelação foram desfavoráveis aos autores.

3. Nos termos do art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93, é prerrogativa dos membros do Ministério Público a intimação pessoal com entrega dos autos, providência que não pode ser suprida com a simples participação do representante ministerial na sessão de julgamento do recurso. Precedentes.

4. Recurso especial a que se dá provimento para tornar nulos os acórdãos proferidos no julgamento da apelação, determinando-se a intimação do Ministério Público para ciência da sentença.

(REsp 1319275/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)” (destaquei)

É cediço, também, que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o
efetivo prejuízo às partes ou para apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica
, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

É como se destaca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir sobre: i) a nulidade do julgamento da apelação por ausência de intimação prévia do Ministério Público; ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e iii) a necessidade de ampliação do quórum do órgão julgador (art. 942 do CPC/2015) quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamento o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

4. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial.

5. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.833.497/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRESENÇA DE MENOR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ART. 7 E 10º DO CPC/2015. SÚMULA 282/STF. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MENORES REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. A instância de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 7º e 10º do CPC/2015. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ de que,
considerando o disposto nos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade.

3.
No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que estava presente o prejuízo dos menores, uma vez que eles foram parcialmente sucumbentes na demanda.
É impossível, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.753.259/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/11/2018.)” (destaquei)

No caso, verifico que houve a manifestação do representante do Ministério Público em segundo grau de jurisdição. Contudo, a sua atuação não se mostrou suficiente para suprir a regra obrigatória de intervenção, especialmente quando a douta Procuradora de Justiça deixa claro que houve a deficiência da instrução da causa, com prejuízos ao menor Apelante e que deveriam ter sido zelados pelo órgão em primeiro grau.

Vejam que o Magistrado
a quo
procedeu ao
julgamento antecipado da lide
, valendo-se dos documentos até então produzidos para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Nesse sentido, a ausência de participação do Ministério Público durante a instrução da causa, demonstra a inadequação do julgamento, notadamente quando a Procuradora de Justiça salienta que foi sonegado ao órgão requerer provas e diligências em benefício da criança.

A efetividade do processo exige a busca pela verdade real, não podendo esta sucumbir pela ausência de diligências, inclusive
ex officio
, para a comprovação dos fatos controversos que já existiam por ocasião da instrução da causa.

A sentença deve, portanto, ser anulada para que o processo retorne à fase instrutória, com a mais ampla produção de provas e a intervenção do Ministério Público na defesa dos interesses do menor Apelante, especialmente quando considerado o prejuízo decorrente da improcedência dos pedidos.

Cumpre ressaltar, todavia, que a decretação da nulidade da sentença não pressupõe a procedência dos pedidos formulados pelo Apelante, mas sim, a possibilidade de participação ampla do órgão ministerial em todos os atos do processo, como preconiza a lei.

Feitas essas considerações, reputo prejudicado o exame das teses recursais trazidas pelo Apelante.

Pelo exposto,
ACOLHO o parecer ministerial
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à fase instrutória, com a participação do Ministério Público Estadual. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA a apelação cível
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0026079-57.2014.8.08.0024_DI2_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.